Tribunal: TJMT
Processo: 1006421-74.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Vistos,
Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII da Carta Magna, e art. 648 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado habeas corpus liberatório em favor de Márcio Felipe Pedroso, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao ius ambulandi decorrente de ato do Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, aqui apontado como coator. (Id 83701969)
Extrai-se, que o paciente foi detido em flagrante delito em 16 de abril de 2021, por ter praticado, em tese, o delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.
Narra o impetrante que a decisão proferida pela autoridade coatora se constitui genérica, pois constata-se a ausência de fundamentação concreta que justifique a manutenção da prisão preventiva, pois é vedada a manutenção da prisão com base em suposições.
Argumenta que não há fundamento para que deva ser mantida a prisão do paciente como exigência da viabilização da instrução criminal, uma vez que não há nos autos prova de que irá se furtar à apuração de sua responsabilidade ou influir no depoimento de testemunhas, com o objetivo de obstaculizar o decurso da instrução processual, ou seja, não se vislumbra, nesse caso, o risco que a liberdade do acusado poderia oferecer ao deslinde da instrução processual, à ordem pública, tampouco à aplicação da lei penal, ausentes, portanto, os requisitos para a decretação da prisão preventiva.
Entende que no caso em comento, em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana, ser possível a imposição de medidas cautelares alternativas à prisão.
Assim, pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido imediatamente o ius ambulandi do beneficiário, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão dispostas no art.319 do CPP ou prisão domiciliar
RELATADO O NECESSÁRIO
Conforme relatado, trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Márcio Felipe Pedroso, que, em tese, estaria a sofrer constrangimento ilegal.
É cediço que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano e importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do fato penalmente relevante.
O caso em debate trata, em suma, da insurgência do impetrante quanto a ausência de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.
Quanto a alegada ausência dos requisitos do artigo 312 do CPP, ao converter a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, o magistrado singular assinalou que: (Id 83701967)
“(...)DECIDO.
O flagranteado foi preso em flagrante delito pela prática do crime tipificado no artigo 33 da Lei no 11.343/2006, cujo o ato está formalmente perfeito, com os depoimentos do acusado e de testemunhas, bem como assinado por todos.
A prisão se deu com observância do que estabelece o artigo 302, inciso I do Código de Processo Penal, já que o réu foi preso logo após cometer as supostas infrações penais.
Ademais, consta do auto as advertências legais relativas aos direitos constitucionais do conduzido, bem como a nota de culpa.
Assim, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.
Em observância ao disposto no art. 310 do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei no 12.403/2011, passo à análise da conversão da prisão em preventiva ou concessão da liberdade provisória.
Da análise dos fatos e elementos que acompanham o auto de prisão em flagrante, bem como da análise da representação do representante do Ministério Público e ainda representação da Autoridade Policial, mostra-se imperiosa a segregação do flagranteado para assegurar a conveniência da instrução processual e aplicação da lei penal.
No presente caso, é induvidosa a materialidade do delito, bem como há elementos probatórios suficientes quanto a autoria do crime que ora se impõe ao autor do fato, já identificado no auto de prisão em flagrante.
Em consulta ao Sistema Apolo, constata-se que o acusado possui antecedentes criminais, inclusive com vários apontamentos de ser ele autor de crime idêntico ao que deu causa a sua prisão, com condenação pela prática do mesmo crime aqui narrado, evidenciado a reincidência delitiva na seara do crime de tráfico de entorpecentes, situação esta que afasta a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão, eis que não se mostram suficientes para garantir a ordem pública no caso em comento.
É bom registrar que, embora a Constituição da República consagre o princípio da presunção de inocência, nota-se que ela também autoriza ao longo de seu texto, mais especificamente no seu artigo 5o, inciso LXI, a decretação da Prisão Preventiva, razão pela qual se entende que havendo fundadas razões para a medida extrema, não há que se falar em constrangimento ilegal por desrespeito a tal princípio.
Dessa forma, entendo que, in casu, resta configurada relevante conveniência para a instrução criminal, bem como inequívoca necessidade de assegurar a aplicação da lei penal (periculum libertatis). Assim, conclui-se que a segregação cautelar do acusado é medida que se impõe razão pela qual, acolho a cota ministerial e defiro a representação ofertada pela autoridade policial CONVERTENDO O FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de MÁRCIO FELIPE PEDROSO, brasileiro, solteiro, desempregado, portador do RG no 17632897 SSP/MT, nascido em 31.10.1990, filho de Benedita Pedroso da Silva, residente e domiciliado na Avenida Pindorama, no 406, Bairro Jardim Pindorama, nesta cidade de Rondonópolis/MT, nos termos do artigo 310, II, do CPP c/c a Lei no 12.403/2011.
Remeta cópia integral do APFD para a vara de execuções penais desta Comarca - no processo no 3501- 59.2015.811.0064, para conhecimento daquele Juízo e para as providências cabíveis. (...)”
No caso em tela, não há constrangimento ilegal quando a custódia cautelar e sua revogação estão devidamente justificadas, alicerçada em circunstâncias concretas do caso, sua fundamentação denota idoneidade, cabendo ressaltar que justifica-se a segregação cautelar a presente qualquer das hipóteses prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal, e, como já decidiu o Pretório Excelso, o “... juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva.” (Lex- STJ no 38/337-40).
Ressai do édito prisional cautelar que, a autoridade coatora reconheceu a existência dos indícios de autoria e materialidade da transgressão, em tese, cometida pelo paciente, preenchendo os pressupostos permissores da imposição da segregação cautelar – artigo 312 e 313, inc. I, do Código de Processo Penal e, entendeu a necessidade do acautelamento do paciente, tendo como os pressupostos da garantia da ordem pública para fundamentar a segregação cautelar do paciente, ante reiteração delitiva do acusado.
Extrai-se dos autos, a existência de antecedentes criminais em nome do autuado que responde a outros processos criminais pelo mesmo crime de tráfico, sendo que um deles houve condenação a pena de 08 (oito) anos de reclusão. (Execução Penal no 3501-59.2015.811.0064 da 4a Vara Criminal de Rondonópolis).
Assim, tendo o decisum se reportado a garantia da ordem pública com escopo de fazer cessar reiteração criminosa ressalto, neste passo, o Enunciado Orientativo n.6 das Câmaras Criminais Reunidas deste E. TJ/MT:
"6. O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência".
Destaca-se ainda, a quantidade de entorpecentes e os demais utensílios que revelem, em tese, o comércio de entorpecentes, sendo 01 porção de cocaína em forma granular 13,05g (treze gramas e cinco centigramas), porção de maconha 40,46g (quarenta gramas e quarenta e seis centigramas), 03 (três) porções de cocaína em forma granular 77,75, setenta e sete gramas e setenta e cinco centigramas, balança de precisão e a quantia de R$ 182,00 (cento e oitenta e dois reais).
Destaca-se como oportuno, o Enunciado Orientativo no. 25 deste E. Tribunal:
Enunciado 25 TJMT: A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.
Além da diversidade de droga apreendida com o paciente, as circunstâncias do flagrante indicam se tratar de indivíduo que exerce a traficância com habitualidade, fazendo da traficância seu meio de vida, ao menos alternativo.
Desse modo, satisfeitos os requisitos e pressupostos legais da prisão preventiva, com o apontamento dos motivos que tornam imprescindíveis a medida para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, não há como cogitar conceder ao increpado a liberdade almejada, mesmo que seja mediante a sua subordinação ao cumprimento das restrições não prisionais, dispostas no art. 319 do CPP, pois, a toda evidência, estas seriam inócuas para a proteção da segurança pública e a finalidade útil do processo.
Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que é “Inapropriada a aplicação das medidas cautelares dispostas no art. 319 da lei penal adjetiva quando a custódia processual revela-se, com fulcro na gravidade efetiva do crime, suficiente e adequada a alcançar os fins instrumentais da persecução criminal, mormente a salvaguarda da ordem pública. 7. Habeas corpus não conhecido” (HC 447.296/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 20/06/2018).
Importa salientar, que diante de um juízo de cognição sumária que norteiam as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Impõe-se aos magistrados condicionarem seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos primus ictus oculi, portanto, não sendo de se exigir, do julgador, neste momento, uma aprofundada incursão no mérito do pedido.
Assim, sem a necessária plasticidade, indefiro a liminar, restando a beneficiária o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Ressalto que, esta decisão se funda em prejuízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
Colham-se as imprescindíveis informações que entendo necessárias, devendo ser instruídas com cópia dos autos, inclusive, de eventuais decisões, tudo com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), que deverão conter considerações de caráter jurídico imprescindíveis para a compreensão do tema, inclusive, com respeito a formalidade a ser adotada com a vigência do Provimento n.o 47/2013-CGJ.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.